Tribunal: TJES
Processo: 5000122-47.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI
RECORRIDO: AMELIA THEODOLINDA VIEIRA BRUNETTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000122-47.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI EPP -

CLIMATIZACAO VILA NOVA EPP

RECORRIDO: AMELIA THEODOLINDA VIEIRA BRUNETTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO INCLUÍDA. VAZAMENTO DECORRENTE DA INSTALAÇÃO. TENTATIVA DE REPARO SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERANTE A EMPRESA RÉ, ESTANDO INCLUÍDO NA COMPRA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. ALEGA QUE, DEVIDO A FALHA NO SERVIÇO, A ÁGUA DA CHUVA ESTÁ INFILTRANDO/ESCORRENDO PELA ABERTURA DA PAREDE ONDE PASSA A TUBULAÇÃO DO AR, OCASIONANDO ENORME TRANSTORNO.

SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente em realizar o reparo, no prazo de 15 (quinze) dias, na instalação do ar-condicionado da residência da parte requerente, a fim de que não ocorra mais as infiltrações ao chover, uma vez que, conforme o relato da própria empresa requerida, a água escorre no tubo do ar-condicionado e infiltra à parede, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”.

RECURSO INOMINADO NO QUAL A EMPRESA RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, POSTO TER REALIZADO A INSTALAÇÃO DO PRODUTO DE MANEIRA REGULAR E DENTRO DAS NORMAS.

NAS CONTRARRAZÕES A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: NÃO SE VISLUMBRA COMPLEXIDADE QUE IMPORTE EM EXCLUSÃO DESSA COMPETÊNCIA, DE FORMA QUE OS DOCUMENTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA FORAM DEVIDAMENTE ANEXADOS AOS AUTOS, O QUE DESCARTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

CONCLUSÃO: EM QUE PESEM AS ARGUMENTAÇÕES DA RÉ, DE QUE A SOLUÇÃO PARA O ALUDIDO VAZAMENTO CARECERIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OS QUAIS NÃO SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, REPUTA-SE QUE TAL ALERTA DEVERIA TER OCORRIDO ANTES DESTA SE PROPOR A INSTALAR O APARELHO.

ISSO PORQUE, COMO BEM DESTACADO PELA RECORRENTE, TRATA-SE DE EMPRESA COM ANOS DE EXPERIÊNCIA E DEVERIA, ANTES DE CONCRETIZAR A VENDA E PROCEDER A INSTALAÇÃO DA FORMA QUE MELHOR LHE APROUVESSE, AVALIAR O LOCAL E ALERTAR A AUTORA DE QUE O SERVIÇO TERIA DE SER REALIZADO EM CONJUNTO COM UM PEDREIRO, A FIM DE QUE A ABERTURA DA PAREDE NÃO GERASSE CONSEQUÊNCIAS DANOSAS AO IMÓVEL.

POR TAL RAZÃO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO A QUO, COMPREENDENDO PELA EFETIVA OCORRÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO E CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE.

POSTO ISTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)